Tribunal: STF
Processo: MS 35594
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AO PODER JUDICIÁRIO – DETERMINAÇÃO DO CNJ DE ADEQUAÇÃO AO QUE DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 58/2008  E EXONERAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO DOS SERVIDORES SEM CURSO SUPERIOR – CONTRARIEDADE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.111/2010, QUE INSTITUIU O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DO E. TJSP – VIOLAÇÃO À AUTONOMIA E AO AUTOGOVERNO CARACTERIZADA – OS CORPOS JUDICIÁRIOS LOCAIS, POR QUALIFICAREM-SE COMO COLETIVIDADES AUTÔNOMAS INSTITUCIONALIZADAS, POSSUEM UM NÚCLEO DE AUTOGOVERNO QUE LHES É PRÓPRIO E QUE, POR ISSO MESMO, TRADUZ EXPRESSÃO DE LEGÍTIMA AUTONOMIA INSTITUCIONAL, QUE DEVE SER ORDINARIAMENTE PRESERVADA, PORQUE, AINDA QUE ADMISSÍVEL (MS 28.003/DF, RED. P/ O ACÓRDÃO MIN. LUIZ FUX), É SEMPRE EXTRAORDINÁRIA A POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA, NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, DE ORGANISMOS, COMO O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, POSICIONADOS NA ESTRUTURA CENTRAL DO PODER JUDICIÁRIO NACIONAL – O E. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, PARA LEGITIMAMENTE DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES, DEVE OBSERVAR, NOTADAMENTE QUANTO AO PODER JUDICIÁRIO LOCAL, A AUTONOMIA POLÍTICO-JURÍDICA QUE A ESTE É RECONHECIDA PELA PRÓPRIA LEI FUNDAMENTAL E QUE REPRESENTA VERDADEIRA PEDRA ANGULAR (“CORNERSTONE”) CARACTERIZADORA DO MODELO FEDERAL CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004, AO INSTITUIR O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DEFINIU-LHE UM NÚCLEO IRREDUTÍVEL DE ATRIBUIÇÕES, ALÉM DAQUELAS QUE LHE VENHAM A SER CONFERIDAS, EM LEI COMPLEMENTAR, PELO ESTATUTO DA MAGISTRATURA (CF, ART. 103-B, § 4º), MAS NÃO PERMITIU QUE ESSE ÓRGÃO COLEGIADO, AGINDO “ULTRA VIRES”, POSSA TRANSGREDIR A AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS JUDICIÁRIOS, COMO A DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, E DESRESPEITAR-LHES A PRERROGATIVA FUNDAMENTAL DE EXERCEREM O AUTOGOVERNO E A AUTOADMINISTRAÇÃO – A SUBSIDIARIEDADE, ENQUANTO SÍNTESE DE UM PROCESSO DIALÉTICO CONCRETIZADO POR DIFERENÇAS E TENSÕES EXISTENTES ENTRE ELEMENTOS CONTRASTANTES, REPRESENTA, SOB TAL PERSPECTIVA, CLÁUSULA IMANENTE AO PRÓPRIO MODELO CONSTITUCIONAL POSITIVADO EM NOSSO SISTEMA NORMATIVO, APTA A PROPICIAR SOLUÇÃO  DE HARMONIOSO CONVÍVIO ENTRE O AUTOGOVERNO DA MAGISTRATURA (E A AUTONOMIA INSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA NO ÂMBITO LOCAL), DE UM LADO, E O PODER DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO OUTORGADO, NO PLANO CENTRAL, AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DE OUTRO – O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – A BOA-FÉ E A PROTEÇÃO DA CONFIANÇA COMO PROJEÇÕES ESPECÍFICAS  DO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA – SITUAÇÃO DE FATO, JÁ CONSOLIDADA NO PASSADO, QUE DEVE SER MANTIDA  EM RESPEITO À BOA-FÉ E À CONFIANÇA DO ADMINISTRADO, INCLUSIVE DO SERVIDOR PÚBLICO – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM TAL CONTEXTO, DAS SITUAÇÕES CONSTITUÍDAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DOUTRINA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.